Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNA E TEMPESTIVAMENTE. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, diante do fundamento de que a questão controvertida está acobertada pelos efeitos da preclusão.
2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3.2. Na hipótese dos autos, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. 3.3. Com efeito, à vista da ausência de impugnação oportuna e tempestiva, a questão trazida aos presentes autos foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, razão pela qual não pode ser objeto de deliberação no atual momento processual.
4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021 do CPC.5. Agravo interno conhecido e desprovido.